Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO A MENOR. ERRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pleiteia a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 674,72 (seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a título de repetição de indébito. Além disso, busca reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente acessou o aplicativo do banco recorrido em 14.12.2020, a fim de efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito, cujo vencimento se daria em 15.12.2020 e com valor de R$ 123,12 (cento e vinte e três reais e doze centavos). Relata que, no dia 14.12.2020, realizou novo acesso ao aplicativo e teria constatado que o valor da fatura seria de R$ 214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), oportunidade em que de imediato teria promovido o pagamento da quantia remanescente, de R$ 92,00 (noventa e dois reais). Afirma que no mês subsequente (janeiro de 2021) verificou que constaria saldo remanescente da fatura anterior, cujo valor afirma ter quitado no mês anterior, também de R$ 92,00 (noventa e dois reais). Diz que informou a situação a recorrido, o qual teria instruído a recorrente a promover o pagamento da fatura do mês de Janeiro de 2021, desconsiderando os R$ 92,00. Afirma que, não obstante, esse valor não foi estornado e que o problema teria persistido na fatura de fevereiro de 2021.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, reitera, em síntese, os fundamentos articulados para amparar a tese defendida a respeito do pedido de repetição de indébito e pleito voltado à reparação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A recorrente alega que não lhe foi oportunizado o acesso aos áudios das conversas telefônicas com serviço de atendimento ao cliente do banco recorrido. Afirma ainda que não foi solicitado que o recorrido os apresentasse. Sustenta que esse meio de prova seria capaz de dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos argumentos trazidos à inicial. Não obstante, entendo que razão não assiste à recorrente. Nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao Juiz, como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. Os documentos já carreados autos são suficientes para o esclarecimento da controvérsia, tendo em vista que se trata de matéria unicamente de direito. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau quanto à distribuição da carga probatória. A recorrente advoga em causa própria e detém condições técnicas de produzir as provas suficientes para a demonstração do direito que alega ter sido violado.
8. Em relação ao pedido de repetição de indébito, as faturas, e os respectivos comprovantes de pagamentos, elucidam o caso dos autos. A fatura com vencimento em 15.11.2020 (ID 27224262 - Pág. 2), com valor de R$ 123,12 (cento e vinte e três reais e doze centavos) foi paga em duplicidade. A despeito de tal quantia gerar um crédito para a fatura subsequente, tal montante não foi suficiente para quitar a fatura de dezembro de 2020, pois ainda existia débito de R$ 214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). Em relação aos R$ 214,78, a recorrente pagou tão somente o valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais), o que gerou em seu desfavor os respectivos encargos pelo pagamento a menor.
9. Assim, entendo que não se aplica ao caso a norma legal prevista no artigo 14 do CDC, pois não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e dano alegado pela recorrente. Lado outro, verifica-se a ocorrência de equívoco pela própria recorrente, o que atrai a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, o que a afasta a alegação de violação aos atributos da personalidade.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.
AL